Tribunal: STF
Processo: RE 90472
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AGENTES DE TRIBUTOS
FEDERAIS. REAJUSTAMENTO DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO.
AUMENTO CONCEDIDO PELO DL. 1348-74. INCIDENCIA DA VEDAÇÃO ESTATUIDA
NO ART. 308, IV, D, DO RISTF, DESDE QUE AUSENTE O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO ART. 102, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.